Tribunal: STF
Processo: RE 70201
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
I.C.M. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DA LEI N.3.985/67, DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, JA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER-SE A
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEM HONORARIOS
ADVOCATICIOS.